Tribunal: STF
Processo: HC 196945
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo Majorado e Associação Criminosa. Concurso Material. Paciente condenado a mais de 30 anos de reclusão. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
1. A dosimetria da pena é matéria relacionada ao mérito da ação penal e, por isso, vinculada ao conjunto fático-probatório, não cabendo habeas corpus para revolvimento de fatos e provas, com pretensão de redimensionar a reprimenda fixada nas instâncias de origem. Precedentes.
2. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes no sentido de reconhecer a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, o que autoriza a a elevação da pena-base. Precedentes.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao AgRg no RESp 1.628.918/PE de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz.
    2. O paciente foi condenado a 30 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. 
    3. Em grau de apelação, a defesa sustentou a ilegalidade na dosimetria da pena, ressaltando que seria cabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. O Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação por unanimidade.
    4. Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial sob o argumento de que não houve fundamentação suficiente que justificasse a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. O recurso foi conhecido e, nessa extensão, desprovido pelo relator da causa. O agravo regimental, consoante referido, foi igualmente desprovido pelo colegiado competente. 
    5. No presente habeas corpus, a defesa reafirma a tese de que ocorreu ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências dos delitos praticados. Sustenta que, “dentre as três circunstâncias valoradas negativamente, percebe-se que, pelo menos em duas (personalidade e consequências) não houve apresentação de elementos suficientes para as considerações feitas, diante da ausência de peculiaridades que impliquem avaliação diversa, devem ser consideradas favorável ou no máximo, indiferente, sendo de rigor, portanto, a aplicação da pena - base pelo menos próxima do mínimo legal, sob pena de violação ao disposto no art. 59 do Código Penal”.
    6. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relacionada ao mérito da ação penal e está vinculada ao conjunto fático-probatório da causa. Desse modo, não cabe às instâncias extraordinárias a análise dos fatos para um eventual redimensionamento da pena aplicada. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que a discussão sobre dosimetria da pena estará restrita ao “controle de legalidade dos critérios utilizados, estando limitada à análise da motivação de mérito, a qual deverá ser idônea, e a coerência lógico-jurídica entre a argumentação e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ademais, o STF já decidiu que o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis valida a fixação da pena-base acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Rel. Min. Rosa Weber).
    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator